Tribunal: CARF
Processo: 10120.729361/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729361/2011-90
ACÓRDÃO
2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON ALVES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não
conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual. A impugnação, que instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14-16, Decreto no 70.235/1972).
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e
individualmente os fatos contestados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Na parte conhecida, dar
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 288.930,00.
Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata da aplicação de Auto de Infração
(fls. 160/167), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos em decorrência de
depósitos bancários de origem não comprovada (conforme enquadramento dos fatos, fl. 162), no
âmbito do qual foi lavrado o lançamento de créditos tributários de Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF, apurado no ano-calendário de 2008, no valor principal de R$ 639.506,95 e respectivos
encargos de multa no montante de R$ 479.630,21 e juros de mora de R$ 168.062,43 (fl. 160),
totalizando o lançamento originário de R$ 1.287.199,59, decorrente das infrações apuradas (fl.
163).
2.

Merecem destaque os seguintes trechos do da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração (fl. 162):
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
(...)
A presente ação fiscal tem por objetivo apurar omissões de rendimentos, tendo como
indício a discrepância entre os rendimentos declarados à RFB e a movimentação
financeira/bancária do contribuinte no ano-calendário de 2008.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
3
Em resposta ao termo de início de fiscalização, o qual intimamos o Sr. Newton eives
Ferreira a apresentar, entre outros elementos, os extratos bancários relativos ao ano-
calendário 2008, o contribuinte alegou que não dispunha dos referidos extratos.
Tendo em vista a negativa de apresentação dos extratos bancários, requisitamos
diretamente às instituições financeiras, por meio de RMFs, instituídas pelo Decreto
3.724/2001, as informações necessárias á execução desta ação fiscal.
De posse dos extratos bancários elaboramos planilhas denominadas Demonstrativo de
Créditos com Origem Não Comprovada, contendo os depósitos/créditos com valores
acima de R$ 2.000,00, as quais foram encaminhadas ao contribuinte por meio do Termo
de Intimação Fiscal n° 161/2011, de 31/05/2011, intimando-o a comprovar/justificar os
depósitos bancários com origem não identificada por esta fiscalização no ano de 2008.
Intimamos, ainda, o seu cônjuge, a Sra. Maria Luiza de Oliveira Guimarães, CPF
336.315.301-53, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 162/2011, a comprovar
justificar os depósitos/créditos em conta-corrente mantida no Banco do brasil no ano de
2008, conjuntamente coro o Sr. Newton Alves Ferreira.
Em resposta ás intimações referidas acima, o contribuinte apresentou vasta
documentação, onde logrou êxito a justificar os créditos comprovados por extratos
bancários, contratos de mútuo e notas fiscais de venda.
Os créditos cujas origens não foram comprovadas/justificadas por meio de documentação
hábil e idônea serão tributados neste ato, como omissão de rendimentos, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, conforme demonstrado abaixo, bem como pelo Demonstrativo
de Créditos Com Origem Não Comprovada, anexo ao presente auto de infração. Os
créditos/depósitos efetuados no Banco do Brasil e no Banco da Amazonia foram
tributados na razão de 50%, por se tratar de conta corrente conjunta com o seu cônjuge.
3.

Nas fls. 177/200, o contribuinte interpôs impugnação, a qual obteve julgamento
parcialmente procedente por ocasião do Acórdão n.o 15-38.967, da 3a Turma da DRJ/SDR
(fls. 470/474), proferido em 08/07/2015, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.

O sujeito passivo foi intimado acerca do Acórdão da DRJ via Aviso de Recebido por
meio do Correios, em 22/07/2015, conforme comprovação de entrega do AR (fl. 481), e, por
conseguinte, interpôs, na data de 21/08/2015, o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 497/508),
no âmbito do qual sustenta que a DRJ, em que pese tenha admitido a comprovação de alguns
valores, ainda deveria ser reconhecido os seguintes valores (fls. 499/500):
a)R$ 20.000,00,*fl 472,pag 3 do acórdão;
b)R$ 71.879,97,**fl 472,pag 3 do acórdão;
c)R$ 13.000,00,letra“a”,dia 18/09/08,banco safra;
d)R$ 82.583,00, letra “b”, sendo R$ 20.000,00 ,01/01/08, R$ 20.000,00, 02/05/08,
R$ 12.500,00, 23/06/08, R$ 4.250,00, 21/07/08,e R$ 25.833,00;
e)R$ 69.986,50,letra“C”,de 09/09/08;
f)R$ 288.930,00,letra“d”,03/10/08,banco safra;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
4
g)R$
450.000,00,letra
“e”,sendo
R$
250.000,00,21/10/08
e
R$
200.000,00,28/10/08;
h)R$ 250.000,00,letra “f”,de 20/10/08;
i)R$ 51.928,78,letra“g”,de 17/11/08;
j)R$ 51.500,00,letra“h”,de 27/08/08,banco do Brasil;
l)R$ 204.722,00,letra“!”,relacäo individualizada na fl.416;
m)R$ 917.161,34,letra“]”,relação individualizada nas fls 423/426;
5.

Para referidos valores, o recorrente defende em seu recurso voluntário, o que se
segue (fls. 501/506):
“l) R$ 20.000,00, fl. 472, pág 3 do acórdão, pedimos a exclusão do montante de R$
40.000,00, ou R$ 20.000,00 (rateado), (lançamentos mesma titularidade, em 14/05/08 R$
34.000,00, e 15/05/08 R$ 6.000,00), bem como os valores que totalizam R$ 129.090,00, a
saber:
R$ 20.000,00, 02/05/08, refere-se à venda veículo Tucson (declaração anexa); R$
30.000,00, 27/05/08, (R$ 15.000,00 + R$ 15.000,00), refere-se à receita rural, aluguel de
pastagens, para o Sr. Nelson Junqueira (declaração anexa); R$ 75.790,00 (R$ 20.000,00,
em 12/05/08, + R$ 6.000,00, em 05/05/08, + R$ 7.790,00, em 12/05/08, + R$ 20.000,00,
em 27/05/08, + R$ 11.000,00, 29/05/08, e R$ 11.000,00, em 29/05/08), empréstimos da
MD Engenharia, conforme encontro de contas e comentários sobre estes créditos de
origem da MD Engenharia, suas motivações, no final, desde recursos, e R$ 3.300,00, em
16/05/08, (R$ 1.650,00 — rateado), peço considerá-lo justificado, em função do
entendimento jurisprudencial cristalizado na SÚMULA CARF no 61. “Os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos de origem não comprovada, no caso de pessoa física”. Desta
forma, fecha-se o mês de maio/2008, sem qualquer base de cálculo para incidência do
imposto. Provada toda a origem dos depósitos;
II) R$ 71.879,97, f1.472, pág. 3 do acórdão, ratifico que o cheque 2445 do Banco Safra, de
mesma titularidade compõe o depósito de R$ 213.777,38 (depósito bloqueado 2 dias,
Banco do Brasil, 23/10/08), vide página 405, lote 10295, (três cheques): o cheque de R$
115.000,00, devolvido, por isto liberação ou desbloqueio em parte, em 24/10/08,
restando o montante de R$ 98.777,38, que é parte do depósito referido; um cheque do
Banco Safra, de mesma titularidade, cheque no 2445, R$ 71.879,97; e, cheque no 001.804
R$ 26.897,41 sacado contra o Banco Itaú, de emissão da MD Engenharia Ltda, (junto neste
momento o extrato do Itaú, bem como cópia deste cheque), e a fita detalhe do caixa do
Banco do Brasil, que clarifica a composição do depósito, que já consta do processo fl. 375.
Assim, fica excluído da base de cálculo os três valores, R$ 115.000,00, cheque devolvido, já
de entendimento do DRJ/SDR, fl. 472, R$ 71.879,97, cheque do Safra, mesma titularidade
e R$ 26.897,41, cheque Itaú da MD Engenharia, que no final possui explicação, sobre a
empresa MD Engenharia, motivos destes créditos;
III) R$ 13.000,00, letra “a”, fl. 472, dia 18/09/08, Banco Safra; esclareço que o depósito é
composto de dois cheques, conforme fl. 338. Um R$ 11.000,00, bco 341 agência 3935 cc
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
5
23525-3 de José M. Doher, de origem pagamento de arrendo de pastagens. A nota fiscal
constante da fl. 339, destina-se apenas para atestar que o Sr. José M. Doher do Espírito
Santo possuía este rebanho no imóvel do Newton, daí o motivo do crédito. Rebanho esse
que foi vendido ao próprio contribuinte. O fato da não existência de um contrato de
arrendo é que nos motivou a provar com a existência do rebanho, por isto juntada a nota
de venda; o outro cheque R$ 2.000,00, fl. 339, relação de cheques depositados em que no
seu corpo esclarece dados do cheque e depositante, refere-se à Ana Paula Fernandes,
cliente da MD Engenharia, esclarecimentos no final do presente recurso;
IV) R$ 82.583,00, letra ”b”, fl. 472, sendo R$ 20.000,00, em 04/01/08, R$ 20.000,00,
01/01/08, R$ 20.000,00, 02/05/08, R$ 12.500,00, 23/06/08, R$ 4.250,00, 21/07/08, e R$
25.833,00;
Retifico referir-se à venda a prazo, entrada R$ 22.417,00, (depósito de R$ 20.000,00,
04/01/08 fl.344 + R$ 2.417,00 em espécie) e restante em 04 (quatro) parcelas, (fls. 345,
346, 347, e 348), do veículo Tucson, à Cynthia, DUT — Documento Único de Transferência
à fl. 342. Junto a n. fiscal constante da fl. 343, “agora legível”, bem como a declaração da
Cynthia, atestando a veracidade dos fatos; ainda, a Cynthia é filha do cunhado do
contribuinte, Sr. Ricardo, por isto esta venda facilitada;
V) R$ 69.986,50, letra “c”, fl. 473, de 09/09/08, esclareço a saber: refere-se a mútuo
informal, cujo recurso foi devolvido pelo contribuinte ao Lélio, em 09/12/08, R$
39.150,00, (espécie) e em 19/12/08 R$ 35.600,00 a crédito da cc do Lélio no BB, extrato e
declaração juntada; o fato da discrepância entre a venda do imóvel do Lélio ao valor
considerado na escritura, fl. 362, informo que em transações da espécie na ambiência do
mundo real, isto acontece para reduzir o custo do tributo ITBl, o que motivou esta
ocorrência. Na verdade foi “o dinheiro” do empregado (capataz), deixado sob a guarda do
patrão, de novo, no mundo real tem estas peculiaridades;
VI) R$ 288.930,00, letra “d”, fl. 473, 03/10/08, Banco Safra: re-ratifico referir-se à receita
rural, já objeto de contabilização na declaração, que peço exclusão da base de cálculo no
presente procedimento fiscal. Na fl. 369, já existe a identificação do depositante não
entendido pela DRJ/SDR. O Banco Safra fornece o comprovante de depósito, no seu corpo
tem a identificação do emitente do cheque, logo abaixo do “total do depósito” — consta a
relação de cheques —, onde registra o banco, 422 Safra, agência 0036 Avenida República
do Líbano, Goiânia GO, e a conta corrente do emitente no 19812-1, conta esta que é de
titularidade do Sr. Carlos Almeida de Paiva, (anexo carta ao Banco Safra de sua emissão
solicitando a cópia do cheque e referido extrato). A divergência da data de emissão da
nota fiscal, 08/10/08, para a data do depósito, 03/10/08, deveu-se ao fato de a data do
depósito referir-se à data do negócio propriamente, e a data da nota fiscal ocorreu 05
(cinco dias) após, quando do início do embarque do rebanho, “tocado”. É comum também
nesta ambiência de negócio este lapso, o que poderia ser maior, e a nota fiscal poderia
também ser fragmentada em várias notas fiscais de acordo com a capacidade de
embarque de cada caminhão. Neste caso específico, o gado foi “tocado”, por isto a opção
pela emissão de nota fiscal única. Ainda, por segurança do vendedor, jamais deixará
embarcar seu rebanho se não tiver o recebimento líquido e certo. Outro aspecto, na
própria confecção de declaração de renda da pessoa física é usual considerar como data o
último dia do mês, independente da data do documento fiscal ou do crédito em conta
corrente, para ocorrência do próprio mês, que também valida este lapso. A divergência de
valor R$ 1.071,60, ocorreu por um ou pelo somatório: a despesas de emissão da nota
fiscal, o pagamento de comissão para o corretor de bois, que captou o negócio, ou o
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
6
ajuste do preço de pauta da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, segundo
lembrança das partes. Assim, peço ponderação, dada a correlação dos fatos, depósito em
conta × documento fiscal, e o evento que foi o negócio realizado de compra e venda de
bovinos;
VII) R$ 450.000,00, letra “e”, fl. 473, pág. 4 do Acórdão DRJ/SDR; sendo R$ 250.000,00,
21/10/08 e R$ 200.000,00, 28/10/08, re-ratificamos a existência do mútuo. Nenhuma
pessoa física ou jurídica credita outra pessoa sem que tenha o “dever de arcar”,
principalmente uma monta tão relevante. Esclareço por parte: a) origem dos depósitos:
partiram da conta do Banco do Brasil, agência 1092-8 cc no 8399-2 de titularidade do
Domingos Pereira de Ávila Junior, fl. 375, onde eu, procurador do contribuinte, e ex-
gerente de agência do Banco do Brasil, faço o seguinte esclarecimento, na linguagem do
Banco do Brasil: na fl. 375 parte superior, tem o aviso de lançamento do Banco do Brasil,
que atesta a saída dos recursos da conta do Domingos Junior: TR 212, significa transação
212 que refere-se a “pagamento com aviso”, em seguida vem a data e o horário da
transação: “21/10/08 às 16:52:49 hs”, depois vem o prefixo da agência debitada: 1092 que
refere-se à agência Mara Rosa GO, detentora da conta do Domingos Jr; depois vem o
número do lote do lançamento: 16630, com a identificação do número da autenticação,
no caso a no 0130; isto significa que qualquer agência, se acessar o sistema do Banco do
Brasil, aplicativo clientes, Redoc, opção 32, (captura de dados da fita detalhe do caixa),
com a data, o prefixo da agência e o número do lote, identificará a origem do referido
lançamento a qualquer época, e que o destino foi a agência 1126 Estilo Goiânia GO, CC
2005-6 de titularidade do contribuinte, no valor de R$ 250.000,00; na mesma fl. 375, tem
aviso de lançamento com as mesmas características, agora do dia 28/10/08, no valor de
R$ 200.000,00. Além destes dados que foram fornecidos pelo Banco do Brasil, possui a
própria autorização de transferência e a via do lançamento a débito, partindo da conta do
Domingos Junior, agora na fl. 384/385, assim, entendo que deixou de ser presunção, que
defino, “... presunção é o resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido
cuja existência é certa se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”, com estes
comprovantes e este esclarecimento, houve a corporização do evento, ou seja, o fato
bancário, e o contrato mútuo, f. 381/382, demonstra o porquê dos créditos;
b) do “Contrato de Mútuo”, firmado em 26/08/2008, fixando a data da devolução dos
recursos, para o dia 20/10/2008, igual valor R$ 250.000,00. “Contrato de Mútuo” este
disciplinado pela Lei 10.406/2002, nos termos do art. 586, art. 585 e art. 590, do Código
Civil, não referindo-se à modalidade onerosa, ou seja, a importância mutuada não teve
incidência de juros e correção monetária, pelos laços de amizade, aliado ao lapso da
cessão à restituição, agosto/08, outubro/08. Ainda, os dois irmãos, Domingos Jr, Henrique
Ávila, ajudaram o contribuinte no recebimento de título precatório da Prefeitura de
Aparecida de Goiânia GO, em processo judicial no 98600107970, fls. 07 e 08; declaro que,
conforme disciplina o art. 221 da Lei 10.406/2002, em que o legislador, ao omitir a
necessidade do reconhecimento de assinatura, fez clara opção pela simplificação e pela
afirmação da vontade das partes, despojada de confirmação pelo tabelião. No caso do
“Contrato de Mútuo” aqui expressamente reconhecido sua veracidade, de novo pelo
pequeno lapso e pelo grau de afinidade entre as partes, Mutuário e o Mutuante, não
reconhecidas as firmas quando da sua lavratura. Mais cientes “A desnecessidade de
reconhecimento de firma posta em instrumento particular se afadiga em relação a
terceiros, para provar obrigação convencional de qualquer valor”. Para operar os efeitos
em relação a terceiros, quando surgiu a necessidade em função do Procedimento Fiscal
em que o Mutuante sofre, objeto do recurso ao CARF, impõe-se que o instrumento
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
7
particular que cuide de obrigação tenha a firma reconhecida — o que foi feito —, quando
da apresentação ao Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal, Goiânia GO, e
à Delegacia de Julgamento, ainda, o mesmo possui testemunhas, o que não
necessariamente haveria necessidade de reconhecimento das firmas. Grifo, foram duras
as colocações da DRJ/SDR, “... INDÍCIOS DE INIDONEIDADE DO CONTRATO...”, peço
ponderação desse CARF, por ser de inteira justiça. Estamos falando de fatos ocorridos;
c) comprovação da disponibilidade de recursos emprestados pelo autuado, R$ 450.000,00:
recorro ao início da minha narrativa, “Nenhuma pessoa física ou jurídica credita outra
pessoa sem que tenha o ‘dever de arcar’, principalmente uma monta tão relevante”;
entendo que somente o fato da devolução dos recursos, em tal monta, já justificaria que o
contribuinte faz jus, pela sua existência anterior. Esclareço que estes recursos tiveram
origem em saldo de caixa do ano 2007, registrado na declaração de renda PF 2007/2008,
em função de empréstimos obtidos junto ao Sr. Leonino de Ramos Caiado, não devolvido
naquele exercício, vide fl. 135, cujos esclarecimentos ao Serviço de Fiscalização da Receita
Federal já entendeu. E em 2008, houve a entrada dos recursos dos títulos precatórios da
Prefeitura de Aparecida de Goiânia GO. Assim, reitero esclarecimento constante da fl. 196,
pág. 20 do documento de impugnação.
VIII) R$ 250.000,00, letra “f”, fl. 473, pág. 4 do Acórdão, DRJ/SDR, crédito em 20/10/08,
mesmo esclarecimento da alínea “VII”, retro mencionada. Aviso bancário fl. 393, “contrato
de mútuo” fls. 458/460. Acrescento que na elaboração houve uma confusão de valor, uma
vez que existe uma autorização de R$ 200.000,00 do Domingos Jr, irmão do Mutuário
Henrique Ávila, e assinada pelo Henrique, que, quando da elaboração do Contrato de
Mútuo, fls. 386/387, esta autorização induziu ao erro, devidamente corrigida fls. 458/460.
O aviso bancário fl. 393, aliado à fl. 388, não resta dúvidas da origem do crédito e valor
ser, da conta corrente do Henrique Ávila, agência BB 1092 Mara Rosa GO CC no 8400-X.
Peço a exclusão dos referidos créditos, alíneas VII + VIII, de eventual base de cálculo, por
serem fatos verossímeis e de inteira justiça. Exemplifico que, pelo meu conhecimento do
Banco do Brasil, apenas quando eu pego o extrato da conta do Newton, fl. 54, já sei
identificar a agência de origem do crédito, e o caminho para identificar o remetente. O
número do documento tem esta finalidade: agência/lote/autenticação, (Ex.
10921663000204, R$ 250.000,00). Aí é fácil, acessa-se o sistema, SISBB, aplicativo cliente,
opção 32-18 fita detalhe do caixa, o lote significa o terminal de caixa utilizado para efetuar
o débito. Nota-se que nas alíneas VII e VIII está bem presente o princípio da verdade
material e o princípio da informalidade (ou formalismo moderado);
IX) R$ 51.928,78, letra “g”, fl. 473, pág. 4, do acórdão, crédito de 17/11/08: mais um caso
peculiar, o filho Marcos, funcionário do contribuinte, pega a reserva da mãe, e repassa ao
contribuinte. Houve sim as devoluções no mesmo ano-base, a saber: em 18/12/08 R$
33.200,00, via retirada no Banco Safra, fl. 125, em 17/12/08, R$ 2.000,00, saque do
cheque no 240362, Banco do Brasil, fl. 59, e em 23/12/08, R$ 2.000,00, saque cheque
Banco do Brasil, no 240384, perfazendo o montante de R$ 54.200,00. A diferença a maior
refere-se à remuneração pelos dias do recurso disponibilizados, em torno de 4,37% no
período;
X) R$ 51.500,00, letra “h”, fl. 473, pág. 4 do acórdão, lançamento de 27/08/08, Banco do
Brasil: re-ratifico referir-se a crédito receita rural, venda de gado (tocado), sem o
documento fiscal, por ser vizinho de fazenda, e não recebimento relativo à venda da
caminhonete Ford Ranger, como equivocadamente tinha informado. Este crédito, dentro
do depósito maior de R$ 70.000,00, fl. 393, teve como origem o cheque Banco do Brasil,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
8
no 852891, R$ 51.500,00, agência 4574 Nova Crixás GO, conta corrente 7458-6 Luiz Renato
Macedo Franco; o restante do depósito R$ 18.500,00 refere-se ao cheque no 002842,
sacado contra o Banco Itaú, emissão de mesma titularidade do contribuinte, cc 20385-5
agência 3945, fl. 82, já objeto de exclusão pela DRJ/SDR;
XI) R$ 204.722,00, letra “i”, fl 474, pág. 5, do acórdão, relação individualizada na fl. 416:
reitero referir-se à receita rural, aluguel de pastagens, ao Sr. Nelson Junqueira, contrato já
juntado nos autos, fls. 417/419, bem como o pedido de devolução do imóvel,
materializam o negócio, e junto declaração do Sr. Nelson Junqueira que atestam os
documentos bancários já constantes do processo, não entendido pela DRJ/SDR. Grifo:
todos os comprovantes bancários já estão nos autos: fl. 290 R$ 6.761,00, o aviso, consta a
agência sacada e conta, do lado direito, ag/CTA/sacada: 1660 (início da numeração) —
Agência Prime Goiânia GO, CC 77-9 (final da numeração, no início o banco sacado 237
código do Bradesco); fl. 253 R$ 32.461,00, fl. 290 R$ 30.000,00, fl. 47 R$ 15.000,00 (data,
28/03/08, lote 17425 ag 4057 aut 184 dep bloq 1 dia, liberado/desbloqueado em
31/03/08); f. 254 R$ 7.500,00, f. 335 R$ 15.000,00, fl. 293 R$ 15.000,00, f. 295 R$
15.000,00, fl. 255 R$ 15.000,00, fl. 336 R$ 15.000,00, fl. 337 R$ 8.000,00 e fl. 374 R$
30.000,00. Grifo que a divergência do montante dos depósitos bancários de R$
180.000,00, para R$ 204.722,00, refere-se a ajustes da quantidade de bovinos
apascentados. Ainda que houve recursos de origem do irmão do Nelson Junqueira, Sr.
Túlio Junqueira, face gado em parceria entre os dois. Assim, peço a exclusão do montante
R$ 204.722,00 da base de cálculo em eventual crédito tributário;
XII) R$ 917.161,34, letra “]”, fl. 474, pág. 5 do acórdão, relação individualizada nas fls.
423/426: reitero informação de que são valores oriundos da conta MD Engenharia Ltda,
de propriedade do contribuinte, responsável pelo Condomínio Residencial Monte Carlos
em Palmas. Origem por vezes, diretamente da conta dela, e outras vezes de origem de
clientes da MD Engenharia a sua ordem. Estes eventos devem-se em função da
divergência verificada entre o contribuinte e o seu sócio da empresa MD Engenharia, Sr.
Antonio Otaviano Dourado, que resultou em litígio judicial, certidão narrativa do processo
judicial anexo. A divergência de valores constantes do razão analítico da MD Engenharia
não guardam a devida correspondência com os depósitos bancários, como narrou a
DRJ/SDR, por absoluta irresponsabilidade pelo profissional responsável pela contabilidade
da empresa MD Engenharia, que inclusive não realiza mais este serviço. Junto neste
momento o relatório de conciliação bancária da empresa. Em função desta briga entre os
sócios (Newton × Otaviano), o Sr. Newton foi obrigado a utilizar a sua conta corrente,
também pelo aspecto da distância, do empreendimento × seu domicílio (Palmas TO ×
Goiânia GO).
Anexo também planilha com o encontro de contas entre a conta do contribuinte e a conta
de sua empresa, MD Engenharia. Peço a exclusão total dos lançamentos individualizados
constantes da planilha fls. 423/424, acrescido dos valores R$ 26.897,41 + R$ 2.000,00,
alíneas II, II, do presente recurso, totaliza um montante de R$ 910.503,75, de trânsito de
valores da MD Engenharia Ltda, na conta do Newton, que peço a exclusão. (planilha
anexa)
XIII) R$ 34.496,35 (07 lançamentos), não identificados pelo Banco, peço considerá-los
justificados, em função do entendimento jurisprudencial cristalizado na SÚMULA CARF no
61. Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada, no
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
9
caso de pessoa física. São eles: 28/01/08 R$ 4.300,00, 16/05/08 R$ 3.300,00, 03/06/08 R$
4.150,00, 30/07/08 R$ 4.346,35, 09/09/08 R$ 5.150,00, 20/11/08 R$ 2.250,00 e 19/12/08
R$ 11.000,00.
XIV) R$ 38.205,00, dois lançamentos, em 08/09/08 R$ 21.555,00, e, em 06/10/08 R$
16.650,00, os dois do Banco Safra, houve falha minha, não solicitei cópia dos avisos, estou
fazendo neste momento, que antes do julgamento do CARF, juntarei aos autos.
6.

Assim, alega o recorrente possuir comprovações para os seguintes valores e que
eles devem ser analisados individualmente, conforme o art. 42 da Lei no 9.430/96, a seguir
sinteticamente apresentados:
Lista
fls. 499/500
Argumentos
fls. 501/506
Evidência
Indicada pelo contribuinte
a) R$ 20.000,00, fl 472, pag 3 do
acórdão
Item I: R$ 20.000,00 em 02/05/08, venda do
veículo Tucson + outros valores (total R$
129.090,00).
fl. 472, fl. 343 (declaração
Cynthia), fl. 342, fls. 345-348
b) R$ 71.879,97, fl 472, pag 3 do
acórdão
Item II: R$ 71.879,97, cheque no 2445 do Banco
Safra, compondo depósito de R$ 213.777,38.
fl. 472, fl. 405, fl. 375
c) R$ 13.000,00, letra 'a', dia
18/09/08, Banco Safra
Item III: R$ 13.000,00, depósito composto de dois
cheques (R$ 11.000,00 arrendamento + R$
2.000,00 cliente Ana Paula Fernandes).
fl. 472, fl. 338, fl. 339
d) R$ 82.583,00, letra 'b', sendo
R$ 20.000,00 (01/01/08), R$
20.000,00
(02/05/08),
R$
12.500,00
(23/06/08),
R$
4.250,00
(21/07/08),
R$
25.833,00
Item IV: R$ 82.583,00, venda a prazo do veículo
Tucson à Cynthia, entrada + parcelas.
fl. 472, fl. 344, fls. 345-348, fl.
342, fl. 343
e) R$ 69.986,50, letra 'c', de
09/09/08
Item V: R$ 69.986,50, mútuo informal devolvido
ao Lélio (R$ 39.150,00 + R$ 35.600,00).
fl. 473, fl. 362
f) R$ 288.930,00, letra 'd',
03/10/08, Banco Safra
Item
VI:
R$
288.930,00,
receita
rural
já
contabilizada, divergência de datas e valores.
fl. 473, fl. 369
g) R$ 450.000,00, letra 'e', sendo
R$ 250.000,00 (21/10/08) e R$
200.000,00 (28/10/08)
Item VII: R$ 450.000,00 (R$ 250.000,00 em
21/10/08 + R$ 200.000,00 em 28/10/08), mútuo
formalizado com Domingos Pereira de Ávila
Júnior.
fl. 473, fl. 375, fl. 384-385, fl.
381-382
h) R$ 250.000,00, letra 'f', de
20/10/08
Item VIII: R$ 250.000,00, crédito com origem em
conta de Henrique Ávila, irmão do mutuário.
fl. 473, fl. 393, fls. 386-387,
fls. 458-460, fl. 388
i) R$ 51.928,78, letra 'g', de
17/11/08
Item IX: R$ 51.928,78, recursos do filho Marcos
(reserva da mãe) com devolução no mesmo ano-
base.
fl. 473, fl. 125, fl. 59
j) R$ 51.500,00, letra 'h', de
27/08/08, Banco do Brasil
Item X: R$ 51.500,00, receita rural (venda de
gado), dentro do depósito de R$ 70.000,00.
fl. 473, fl. 393, fl. 82
l) R$ 204.722,00, letra '!', relação
individualizada na fl.416
Item XI: R$ 204.722,00, aluguel de pastagens ao
Sr. Nelson Junqueira; divergência ajustada.
fl. 474, fl. 416, fls. 417-419, fl.
290, fl. 253, fl. 47, fl. 254, fl.
335, fl. 293, fl. 295, fl. 255, fl.
336, fl. 337, fl. 374
m) R$ 917.161,34, letra ']',
relação individualizada nas fls
423/426
Item XII: R$ 917.161,34, valores da conta MD
Engenharia
Ltda.,
ligados
ao
Condomínio
Residencial Monte Carlos.
fl. 474, fls. 423-426
7.

Além disso, o contribuinte defende (fls. 498/499) que não há fundamento legal para
a aplicação da multa de ofício, com base na Súmula CARF no 25.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
10
8.

Ao final (fl. 506), o contribuinte requer o cancelamento do lançamento, sob o
argumento de não existência de omissão de receitas oriundas de depósitos bancários de origem
não comprovada, mas sim movimentações financeiras legítimas e devidamente justificadas.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

Juízo de admissibilidade
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto
no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto em 21/08/2015
(fl. 498/508), a partir da ciência do acórdão recorrido em 22/07/2015 (fl. 481).
11.

Ocorre que o recorrente aduziu (fls. 498/499, em seu recurso voluntário,
argumento de que que não há fundamento legal para a aplicação da multa de ofício, com base na
Súmula CARF no 25, sem que tal argumento tenha estado presente em sua impugnação (fls.
177/200), razão pela qual não merece ser conhecido o recurso, nesse aspecto.
12.

Para a discussão do mérito, por sua vez, seria necessário o enfrentamento pelo
contribuinte das matérias decididas no acórdão recorrido, sem a prática da inovação recursal,
como no caso de buscar anulação da multa, cujo argumento não estava presente em sua
impugnação.
13.

Dessa forma, o contribuinte, ao apresentar argumento diverso dos argumentos
apresentados em sua impugnação, atua por meio de inovação recursal.
14.

Nesse tocante, relevante apresentar o seguinte precedente do CARF, acerca dos
recursos voluntários que veiculem inovação recursal, a saber:
Acórdão CARF no 2201-007.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
(Processo 13807.011759/2007-69; Sessão de 07 de outubro de 2020)
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa
em decorrência da preclusão processual.
15.

Nesse mesmo sentido também é o seguinte precedente
Acórdão CARF no 2202-004.921– 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
11
(Processo 16707.001007/2005-44; Sessão de 18 de janeiro de 2019)
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o
contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14-16, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa quanto ao argumento
que busca afastar a multa de ofício imposta.
16.

Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, afastada, portanto, a apreciação de matéria objeto de
inovação recursal.
17.

Ausentes arguições de preliminares, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação acerca da existência de comprovação de evidências para os registros indicados, a
fim de se afastar a presunção do art. 42, da Lei no 9.430/1996.
18.

O recorrente defende que teria as comprovações para demonstrar a origem de
valores por ele recebidos e que os valores hão de ser individualmente apreciados, razão pela qual
entende pelo afastamento da presunção constante no art. 42 da Lei no 9.430/1990.
19.

Acerca dos entendimentos constantes no acórdão recorrido, merecem menção os
seguintes trechos (fls. 471/474):
A documentação apresentada pelo impugnante é constituída em sua maior parte por
comprovantes de depoósitos, cheques, DOC, TED, extratos e outros documentos
bancários. Tais documentos quando desacompanhados de documentação complementar
como contratos, recibos, contra-cheques e livros contábeis, são inábeis para comprovar a
origem dos depósitos bancários, pois não discriminam a que título os recursos foram
transferidos. Sem a comprovação da natureza dos recursos, não há a demonstração de
que se trata de recursos não tributáveis ou que já tenham sido tributados.
Contudo, tais documentos bancários são hábeis para comprovar transferências
entre contas do próprio contribuinte, devoluções de cheques e a inexistência de
depósitos. Na tabela a seguir está a análise das ocorrências apontadas pelo impugnante,
com a identificação das parcelas efetivamente comprovadas:
Banco
Data
Valor do
Depósito
Valor
Rateado
Valor
Comprovado
Documento
(fls.)
Justificativa
do Impugnante
ltaú
15/01/2008
4.900,00
4.900,00
4.900,00
257/258
Transf.mesma titularidade
ltaú
15/01/2008
3.000,00
3.000,00
3.000,00
259/260
Transf.mesma titularidade
Itaú
23/01/2008
2.000,00
2.000,00
2.000,00
287/288
Transf.mesma titularidade
ltaú
14/02/2008
25.960,00
25.960,00
25.960,00
261/262
Transf.mesma titularidade
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
12
ltaú
11/03/2008
30.000,00
30.000,00
30.000,00
263/264
Transf.mesma titularidade
BB
14/05/2008
34.000,00
17.000,00
17.000,00(*)
372
Transf.mesma titularidade
BB
15/05/2008
6.000,00
3.000,00
3.000,00(*)
372/373
Transf.mesma titularidade
Safra
16/06/2008
10.337,50
10.337,50
10.337,50
170 e 350
Cheque devolvido
ltaú
17/06/2008
6.000,00
6.000,00
6.000,00
265/267
Transf.mesma titularidade
BB
18/06/2008
6.000,00
3.000,00
3.000,00
50,103 e 377
Transf.mesma titularidade
Safra
20/06/2008
3.739,51
3.739,51
3.739,51
170 e 350
Deposito inexistente
BB
09/07/2008
6.000,00
3.000,00
3.000,00
51,104 e 378
Transf.mesma titularidade
Safra
20/07/2008
2.240,24
2.240,24
2.240,24
171 e 351
Deposito inexistente
Safra
21/07/2008
9.737,50
9.737,50
9.737,50 171 e 351/352
Duplicidade de lançamento
Safra
28/07/2008
2.350,00
2.350,00
2.350,00
171 e 351
Cheque devolvido
Safra
30/07/2008
2.350,00
2.350,00
2.350,00
171 e 351
Cheque devolvido
Safra
18/08/2008
3.800,00
3.800,00
3.800,00
171 e 355
Cheque devolvido
Safra
26/08/2008
2.680,00
2.680,00
2.680,00
171 e 356
Cheque devolvido
BB
19/09/2008
6.000,00
3.000,00
3.000,00
53 e 108
Transf.mesma titularidade
Safra
22/09/2008
10.375,00
10.375,00
10.000,00 171 e 357/358
Cheque devolvido
BB
24/10/2008
115.000,00
57.500,00
57.500,00
171 e 405
Cheque devolvido
BB
27/10/2008
98.777,38
49.388,69
0,00(**)
54 e 111
Transf.mesma titularidade
BB
06/11/2008
115.000,00
57.500,00
57.500,00
172 e 404
Cheque devolvido
Safra
20/11/2008
2.423,65
2.423,65
2.423,65
172 e 112
Depósito inexistente
ltaú
08/12/2008
11.401,00
11.401,00
6.401,00
248 e 268
Transf.mesma titularidade
BB
17/12/2008
38.792,00
19.396,00
19.396.00
59 e 113
Transf.mesma titularidade
Total comprovado
271.315,40

(*)apesar de comprovado que RS 20.000,00 dos depósitos apontados como de origem
não comprovada se tratava de transferências entre contas do próprio autuado, não
cabe a exclusão deste valor do lançamento fiscal, pois foi apontado um total de R$
147.440,00 como de origem não comprovada no mês de maio de 2008, e por
erro somente foi lançado R$31.000,00 referente a este mês.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
13
(**)não foi comprovado que o cheque 2445 do Banco Safra, no valor de
R$71.879,97,compoe o valor do depósito de R$98.777,38 cuja origem se pretendia
comprovar.
Quanto a parcela da documentação apresentada pelo impugnante que permitiria
identificar a natureza da operação, tais como contratos, notas fiscais, escrituras
pública e outras, não comprova especificamente a origem dos depósitos objeto da
autuação, conforme abaixo detalhado:
a)a nota fiscal de venda de gado, as fls.339,no valor de R$142.500,00, de
30/09/2008,não comprova a parcela pretendida de R$11.000,00 do depósito em cheque
de R$13.000,00 no Banco Safra, em 18/09/2008,pois o impugnante figura como o
comprador não como vendedor, além de não haver qualquer coincidência de data e valor;
b)a nota fiscal emitida pela Korea Veiculos Ltda., as fls.343,de 2006 (data ilegível),e a
autorização para transferência de veiculo emitida pelo autuado, as fls.342, no valor de
R$85.000,00,de 22/08/2008,não comprovam os depósitos pretendidos de R$
20.000,00 (04/01/2008),R$20.000,00 (02/05/2008),R$12.500,00(23/06/2008),R$4.250,00
(21/07/2008)e R$25.833,00 (04/08/2008),por não haver a comprovação dos
emitentes dos cheques depositados, nem coincidência de data e valor;
c)a declaração prestada por Lélio Duarte de Freitas, a certidão de registro de imóvel, a
carteira de trabalho e os extratos do Banco Safra, as fls.361/367,não comprovam o
deposito pretendido de R$69.986,50,em 09/09/2008,pois identifica o depositante, mas
não a alegada operação de mútuo. O impugnante alega ter devolvido os recursos dentro
do próprio exercício, mas não comprova. Além disso, o imóvel alienado, que seria a
fonte dos recursos emprestados, foi alienado por R$30.000,00,menos da metade do
valor transferido;
d)o comprovante de deposito em cheque no Banco Safra, no valor de RS 288.930,00,em
03/10/2008,as fls.369,e a nota fiscal de venda de gado, no valor de R$
290.001,60,de 08/10/2008,as fls.370,não comprovam a origem do deposito em questão,
pois não há coincidência de data e valor, não trazem informações que possam demonstrar
estarem vinculados a uma mesma operação, e não há identificação do emitente do
cheque;
e)o contrato de mútuo firmado entre o autuado(mutuante)e o Sr. Domingos
Pereira Ávila Junior(mutuário),as fls.381/382,e os comprovantes de depósito, as
fls.384/385,não comprovam a origem dos depósito pretendidos de
R$250.000,00 (21/10/2008)e R$200.000,00 (28/10/2008),por não haver a comprovação
da efetividade da alegada operação de mútuo. Não foi comprovada a disponibilidade dos
recursos emprestados pelo autuado de R$450.000,00,em espécie, em
17/06/2008.Além disso, são indícios de inidoneidade do contrato o reconhecimento de
firma três anos após a quitação dele, e a cláusula que prevê expressamente a inexistência
de acréscimos de atualização monetária e juros;
f) o contrato de mútuo firmado entre o autuado(mutuante)e o Sr. Henrique
Pereira de Avila(mutuário),tendo como procurador do mutuário Sr. Domingos Pereira
Avila Junior, as fls.386/387,e o comprovante de deposito, as fls.388,não comprovam a
origem do depósito pretendido de R$250.000,00 (20/10/2008),por não haver a
comprovação da efetividade da alegada operação de mútuo. Não foi comprovada a
disponibilidade dos recursos emprestados pelo autuado de R$200.000,00,em espécie,
em 26/08/2008.Além disso, são indícios de inidoneidade do contrato o reconhecimento
de firma três anos após a quitação dele, a cláusula que prevê expressamente a
inexistência de acréscimos de atualização monetária e juros, e a transferência de quitação
com R$50.000,00 a mais que o emprestado. Em data posterior à impugnação, foi
apresentado novo contrato, as fls.458/460,informando que a divergência de valor se
tratou de erro de grafia, mesmo assim não comprovou a disponibilidade dos recursos
emprestados em espécie;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
14
g)a declaração prestada por Marta Invernizzi Brossi, seus documentos de identificação,
carteira de trabalho e documentos de identificação de seus filhos, e comprovantes de
depósitos bancário, as fls.390/396,não comprovam o depósito pretendido de
R$51.928,78, em 17/11/2008,pois identifica o depositante, mas não a alegada
operação de mútuo. O impugnante não comprova ter devolvido os recursos;
h)a autorização para transferência de veiculo emitida pelo autuado, as fls. 407,no valor
de R$60.000,00,de 29/02/2008,não comprova a parcela de R$51.500,00 do depósito
pretendido de R$70.000,00 no Banco do Brasil, em 27/08/2008,por não haver a
comprovação do depositante, nem coincidência de data e valor;
i)o contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre o autuado
(arrendador)e o Sr. Nelson Junqueira Júnior (arrendatário),o destrato, o pedido de entrega
da área arrendada, as fls.417/421,não comprovam a origem dos depósitos
relacionados pelo impugnante, às fls.416,por não terem sido apresentados
documentos bancários que identificassem os autores dos depósitos;
j) o razão analítico da empresa MD Engenharia Ltda., da qual o autuado é sócio, extratos
bancários, comprovantes de depósito em conta-corrente e copias de cheques, às
fls.427/457,não comprovam a origem dos depósitos relacionados pelo impugnante,
as fls. 423/426,pois não comprovam os fatos alegados de que se tratava de pagamentos à
empresa pela venda de apartamentos e garagens do condomínio Residencial Monte Carlo,
cujos valores foram depositados pelos clientes da mesma, e transitaram pela conta do
contribuinte, em razão da distância da sede da empresa(Goiânia)e o local da obra
(Palmas).Os extratos bancários, comprovantes de deposito em conta-corrente e copias de
cheques guardam correspondência com o razão analítico apresentado, que se refere
a conta de empréstimos à sócio, mas os valores nele registrados não coincidem em
data e valor com os depósitos que se pretende comprovar, com divergências
significativas.
Diante do exposto, cabe exonerar tão somente a parcela do crédito tributário
correspondente as transferências entre contas do próprio contribuinte, devoluções de
cheques e depósitos inexistentes que foram indevidamente objeto do lançamento fiscal,
que totalizaram R$271.315,40.
20.

Assim, a DRJ retirou da infração, reduzindo a base tributável, os valores constantes
acima, que totalizavam R$ 271.315,40, em razão de se trataram de transferência de valores de
mesma titularidade, ou de cheques devolvidos, ou depósito inexistente, ou duplicidade de
lançamento.
21.

Remanesceram, portanto, os valores mencionados no recurso voluntário do
contribuinte, a saber:
Lista
fls. 499/500
Argumentos
fls. 501/506
Evidência
Indicada pelo contribuinte
a) R$ 20.000,00, fl 472, pag 3 do
acórdão
Item I: R$ 20.000,00 em 02/05/08, venda do
veículo Tucson + outros valores (total R$
129.090,00).
fl. 472, fl. 343 (declaração
Cynthia), fl. 342, fls. 345-348
b) R$ 71.879,97, fl 472, pag 3 do
acórdão
Item II: R$ 71.879,97, cheque no 2445 do Banco
Safra, compondo depósito de R$ 213.777,38.
fl. 472, fl. 405, fl. 375
c) R$ 13.000,00, letra 'a', dia
18/09/08, Banco Safra
Item III: R$ 13.000,00, depósito composto de dois
cheques (R$ 11.000,00 arrendamento + R$
2.000,00 cliente Ana Paula Fernandes).
fl. 472, fl. 338, fl. 339
d) R$ 82.583,00, letra 'b', sendo
R$ 20.000,00 (01/01/08), R$
20.000,00
(02/05/08),
R$
12.500,00
(23/06/08),
R$
Item IV: R$ 82.583,00, venda a prazo do veículo
Tucson à Cynthia, entrada + parcelas.
fl. 472, fl. 344, fls. 345-348, fl.
342, fl. 343
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
15
4.250,00
(21/07/08),
R$
25.833,00
e) R$ 69.986,50, letra 'c', de
09/09/08
Item V: R$ 69.986,50, mútuo informal devolvido
ao Lélio (R$ 39.150,00 + R$ 35.600,00).
fl. 473, fl. 362
f) R$ 288.930,00, letra 'd',
03/10/08, Banco Safra
Item
VI:
R$
288.930,00,
receita
rural
já
contabilizada, divergência de datas e valores.
fl. 473, fl. 369
g) R$ 450.000,00, letra 'e', sendo
R$ 250.000,00 (21/10/08) e R$
200.000,00 (28/10/08)
Item VII: R$ 450.000,00 (R$ 250.000,00 em
21/10/08 + R$ 200.000,00 em 28/10/08), mútuo
formalizado com Domingos Pereira de Ávila
Júnior.
fl. 473, fl. 375, fl. 384-385, fl.
381-382
h) R$ 250.000,00, letra 'f', de
20/10/08
Item VIII: R$ 250.000,00, crédito com origem em
conta de Henrique Ávila, irmão do mutuário.
fl. 473, fl. 393, fls. 386-387,
fls. 458-460, fl. 388
i) R$ 51.928,78, letra 'g', de
17/11/08
Item IX: R$ 51.928,78, recursos do filho Marcos
(reserva da mãe) com devolução no mesmo ano-
base.
fl. 473, fl. 125, fl. 59
j) R$ 51.500,00, letra 'h', de
27/08/08, Banco do Brasil
Item X: R$ 51.500,00, receita rural (venda de
gado), dentro do depósito de R$ 70.000,00.
fl. 473, fl. 393, fl. 82
l) R$ 204.722,00, letra 'i', relação
individualizada na fl.416
Item XI: R$ 204.722,00, aluguel de pastagens ao
Sr. Nelson Junqueira; divergência ajustada.
fl. 474, fl. 416, fls. 417-419, fl.
290, fl. 253, fl. 47, fl. 254, fl.
335, fl. 293, fl. 295, fl. 255, fl.
336, fl. 337, fl. 374
m) R$ 917.161,34, letra 'j',
relação individualizada nas fls
423/426
Item XII: R$ 917.161,34, valores da conta MD
Engenharia
Ltda.,
ligados
ao
Condomínio
Residencial Monte Carlos.
fl. 474, fls. 423-426

22.

No entanto, necessário verificar que o acórdão recorrido refutou o reconhecimento
dos valores:
- R$ 20.000,00 (ausência de correlação dos valores com o valor total da transação;
fls. 472 e 473 do acórdão recorrido);
- R$ 71.879,97 (não foi comprovado que o cheque 2445 do Banco Safra, no valor de
R$71.879,97, compõe o valor do depósito de R$ 98.777,38 cuja origem se pretendia
comprovar; fl. 472 do acórdão recorrido);
- R$ 82.583,00 (ausência de correlação dos valores com o valor total da transação;
fls. 472 e 473 do acórdão recorrido; vide também o item IV do Recurso Voluntário,
fl. 501);
- R$ 69.986,50 (a declaração prestada por Lélio Duarte de Freitas, a certidão de
registro de imóvel, a carteira de trabalho e os extratos do Banco Safra, as
fls.361/367, não comprovam o depósito pretendido de R$ 69.986,50, em
09/09/2008, pois identifica o depositante, mas não a alegada operação de mútuo;
fl. 473, do acórdão recorrido);
- R$ 288.930,00 (o comprovante de depósito em cheque no Banco Safra, no valor de
RS 288.930,00,em 03/10/2008, as fls.369, e a nota fiscal de venda de gado, no
valor de R$ 290.001,60,de 08/10/2008, as fls.370,não comprovam a origem do
deposito em questão, pois não há coincidência de data e valor, não trazem
informações que possam demonstrar estarem vinculados a uma mesma operação, e
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
16
não há identificação do emitente do cheque; item “d”, fl. 473, do acórdão
recorrido);
- R$ 450.000,00 (ausência de comprovação da disponibilidade, fl. 473 do acórdão
recorrido);
- R$ 51.500,00 (ausência de correlação com o valor da transação de transferência de
veículo; item “h”, fl. 473 do acórdão recorrido);
- R$ 204.722,00 (documentação comprobatória insuficiente para a comprovação da
origem; item “i”, fl. 474 do acórdão recorrido);
- R$ 917.161,34 (documentação comprobatória insuficiente da comprovação da
origem, item “j”, fl. 474 do acórdão recorrido).
23.

E, mesmo tendo a DRJ refutado tais valores, com o fundamento adequado, o
contribuinte meramente “ratificou” ou “reiterou” os argumentos objeto de impugnação e já
apreciados no âmbito do acórdão recorrido, sem refutar analiticamente e especificamente as
razões e entendimentos constantes no acórdão recorrido que entenderam pela manutenção de
referidos valores na composição das infrações que compõem a base de cálculo da exação.
24.

Agindo assim, ao retomar a matéria, sem refutar analiticamente cada um dos
argumentos da DRJ e sem apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o recorrente
entende indevidos os entendimentos da DRJ, a fim de demonstrar as razões pelas quais deveriam
ser afastados, constata-se ausência de dialeticidade por parte do contribuinte, comportamento
processual este vedado aos sujeitos da lide, merecendo destaque o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.
25.

O contribuinte, portanto, tem o dever processual de argumentar de forma dialética,
e, em relação a referidos valores (R$ 20.000,00; R$ 71.879,97; R$ 82.583,00; R$ 69.986,50;
R$ 288.930,00; R$ 450.000,00; R$ 204.722,00; e, R$ 917.161,34), o contribuinte meramente
“reiterou” os argumentos já presentes em sua impugnação, sem refutar analiticamente os
entendimentos do acórdão recorrido, e, portanto, não logrou êxito em contra-argumentar os
referidos entendimentos.
26.

De ofício, no entanto, especialmente em relação ao valor R$ 288.930,00
(decorrente da alegada venda de gado), entendo necessário constatar que a DRJ pautou seu
entendimento de que referida quantia não poderia ser vinculada à nota fiscal de venda de gado,
no valor de R$ 290.001,60, de 08/10/2008, conforme fl. 370, e o fundamento adotado no Acórdão
recorrido quanto a recusa da comprovação do depósito de R$ 288.930,00, em 03/10/2008, se
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
17
resumiu na discrepância das datas, depósito anterior a emissão da nota fiscal, e na não
coincidência dos valores (diferença de R$ 1.071,60).
27.

No entanto, a discrepância de datas não é aspecto insuperável, já que a distância de
datas, entre a nota fiscal e o pagamento, é irrisória, e se demonstra normal, em condições
comerciais, ou seja, por si só não afasta a possibilidade de correlação entre as transações (emissão
de nota fiscal e pagamento).
28.

Por sua vez, a diferença entre o valor da NF e o pagamento respectivo se demonstra
irrisória, de apenas R$ 1.071,60, demonstrando-se razoável compreender que referida divergência
se afigura dentro da normalidade da dinâmica dos negócios rurais, que não é a mesma do que
ocorre usualmente nas atividades urbanas, notadamente quando se trata da comercialização de
gado entre produtores rurais, isso porque a regra é de que as notas fiscais não reflitam
exatamente o valor contratado, posto ser possível haver descontos não são informados em
documentos fiscais, tais como, comissão do leiloeiro ou catireiro (corretor do gado), despesa de
frete ou de deslocamento do rebanho, dentre outras.
29.

Por fim, verifica-se que a NF (fl. 370), no valor de R$ 290.001,60, tendo como
destinatário o Sr. Carlos Almeida de Paiva, foi identificado como pagador da quantia de R$
288.930,00, o que o fez por meio de cheque vinculado ao Banco 422, Agência 0036, Conta
019.812-1, conforme documento de fl. 369 (ingresso na conta do contribuinte) e documento de fl.
530, em que Carlos Almeida de Paiva demonstra ser titular de referida Conta 019.812-1.
30.

Logo, entendo, de ofício, como comprovada, à luz da verossimilhança
preponderante, a origem do depósito no valor de R$ 288.930,00, em 03/10/2008.
31.

Em razão disso, remanescem como objeto de apreciação, os seguintes valores:
Lista
fls. 499/500
Argumentos
fls. 501/506
Evidência
Indicada pelo contribuinte
c) R$ 13.000,00, letra 'a', dia
18/09/08, Banco Safra
Item III: R$ 13.000,00, depósito composto de dois
cheques (R$ 11.000,00 arrendamento + R$
2.000,00 cliente Ana Paula Fernandes).
fl. 472, fl. 338, fl. 339
h) R$ 250.000,00, letra 'f', de
20/10/08
Item VIII: R$ 250.000,00, crédito com origem em
conta de Henrique Ávila, irmão do mutuário.
fl. 473, fl. 393, fls. 386-387,
fls. 458-460, fl. 388
i) R$ 51.928,78, letra 'g', de
17/11/08
Item IX: R$ 51.928,78, recursos do filho Marcos
(reserva da mãe) com devolução no mesmo ano-
base.
fl. 473, fl. 125, fl. 59
32.

Em relação ao valor de R$ 13.000,00, em sua impugnação, o contribuinte (fl. 187)
assevera ter se tratado de “R$11.000,00 recebido de aluguel de pasto, Sr.Jose M Doher e R$
2.000,00 da MD Engenharia-empréstimo”, argumento este que foi refutado pela DRJ (fl. 472), da
seguinte forma: “a nota fiscal de venda de gado, as fls. 339, no valor de R$ 142.500,00, de
30/09/2008, não comprova a parcela pretendida de R$11.000,00 do depósito em cheque de
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
18
R$13.000,00 no Banco Safra, em 18/09/2008, pois o impugnante figura como o comprador
não como vendedor, além de não haver qualquer coincidência de data e valor”.
33.

Por sua vez, em seu recurso voluntário altera a versão quanto aos R$ 2.000,00,
indicando ter se tratado de R$ 13.000,00, depósito composto de dois cheques (R$ 11.000,00
arrendamento + R$ 2.000,00 cliente Ana Paula Fernandes, cliente da empresa MD Engenharia,
fl. 501).
34.

Em que pese o esforço argumentativo do contribuinte, necessário considerar que
ele não apresentou prova da natureza jurídica das transações, ou seja, não demonstrou se tratar,
realmente, de um arrendamento, não merecendo acolhimento referido argumento do recorrente.
35.

Em relação ao valor de R$ 250.000,00, a DRJ, na fl. 473, o havia mantido por
entender que:
“[...] o contrato de mútuo firmado entre o autuado(mutuante)e o Sr. Henrique
Pereira de Avila(mutuário),tendo como procurador do mutuário Sr.Domingos Pereira
Avila Junior, as fls.386/387,e o comprovante de depósito, as fls.388,não comprovam a
origem do depósito pretendido de R$250.000,00 (20/10/2008),por não haver a
comprovação da efetividade da alegada operação de mútuo. Não foi comprovada a
disponibilidade dos recursos emprestados pelo autuado de R$200.000,00,em espécie,
em 26/08/2008.Além disso, são indícios de inidoneidade do contrato o reconhecimento
de firma três anos após a quitação dele, a cláusula que prevê expressamente a
inexistência de acréscimos de atualização monetária e juros, e a transferência de quitação
com R$50.000,00 a mais que o emprestado. Em data posterior à impugnação, foi
apresentado novo contrato, as fls.458/460,informando que a divergência de valor se
tratou de erro de grafia, mesmo assim não comprovou a disponibilidade dos recursos
emprestados em espécie;”
36.

Em seu recurso voluntário, o recorrente refutou o entendimento da DRJ sob o
argumento de que (fl. 503 e fl. 504):
[...]
b) do “Contrato de Mútuo”, firmado em 26/08/2008, fixando a data da devolução dos
recursos, para o dia 20/10/2008, igual valor R$ 250.000,00. “Contrato de Mútuo” este
disciplinado pela Lei 10.406/2002, nos termos do art. 586, art. 585 e art. 590, do Código
Civil, não referindo-se à modalidade onerosa, ou seja, a importância mutuada não teve
incidência de juros e correção monetária, pelos laços de amizade, aliado ao lapso da
cessão à restituição, agosto/08, outubro/08. Ainda, os dois irmãos, Domingos Jr, Henrique
Ávila, ajudaram o contribuinte no recebimento de título precatório da Prefeitura de
Aparecida de Goiânia GO, em processo judicial no 98600107970, fls. 07 e 08; declaro que
conforme disciplina o art. 221 da Lei 10.406/2002, em que o legislador, ao omitir a
necessidade do reconhecimento de assinatura, fez clara opção pela simplificação e pela
afirmação da vontade das partes, despojada de confirmação pelo tabelião. No caso do
“Contrato de Mútuo” aqui expressamente reconhecido sua veracidade, de novo pelo
pequeno lapso e pelo grau de afinidade entre as partes, Mutuário e o Mutuante, não
reconhecidas as firmas quando da sua lavratura. Mais cientes: “A desnecessidade de
reconhecimento de firma posta em instrumento particular se afadiga em relação a
terceiros, para provar obrigação convencional de qualquer valor”. Para operar os efeitos
em relação a terceiros, quando surgiu a necessidade em função do Procedimento Fiscal
em que o Mutuante sofre, objeto do recurso ao CARF, impõe-se que o instrumento
particular que cuide de obrigação tenha a firma reconhecida, o que foi feito, quando da
apresentação ao Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal, Goiânia GO, e à
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
19
Delegacia de Julgamento, ainda ele possui testemunhas, o que não necessariamente
haveria necessidade de reconhecimento das firmas. Grifo, foram duras as colocações da
DRJ/SDR: “... INDÍCIOS DE INIDONEIDADE DO CONTRATO...”. Peço ponderação desse
CARF, por ser de inteira justiça. Estamos falando de fatos ocorridos;
[...]
VIII) R$ 250.000,00, letra “f”, fl. 473, pág. 4 do Acórdão, DRJ/SDR, crédito em 20/10/08,
mesmo esclarecimento da alínea “VII, retro mencionada”. Aviso bancário fl. 393, “contrato
de mútuo” fls. 458/460. Acrescento de que na elaboração houve uma confusão de valor,
uma vez que existe uma autorização de R$ 200.000,00 do Domingos Jr, irmão do Mutuário
Henrique Ávila, e assinada pelo Henrique, que quando da elaboração do Contrato de
Mútuo, fls. 386/387, esta autorização induziu ao erro, devidamente corrigida fls. 458/460.
O aviso bancário fl. 393, aliado à fl. 388, não resta dúvidas da origem do crédito e valor ser
da conta corrente do Henrique Ávila, agência BB 1092 Mara Rosa GO, CC no 8400-X. Peço
a exclusão dos referidos créditos, alíneas VII + VIII, de eventual base de cálculo, por serem
fatos verossímeis e de inteira justiça. Exemplifico que pelo meu conhecimento do Banco
do Brasil, apenas quando eu pego o extrato da conta do Newton, fl. 54, já sei identificar a
agência de origem do crédito, e o caminho para identificar o remetente. O número do
documento tem esta finalidade: agência/lote/autenticação (Ex. 10921663000204, R$
250.000,00). Aí é fácil, acessa-se o sistema, SISBB, aplicativo cliente, opção 32-18 fita
detalhe do caixa, o lote significa o terminal de caixa utilizado para efetuar o débito. Nota-
se que nas alíneas VII e VIII está bem presente o princípio da verdade material e o
princípio da informalidade (ou formalismo moderado).
(grifos do Relator do presente processo)
37.

Nesse tocante, em que pese o esforço argumentativo do contribuinte, necessário
considerar que ele não apresentou prova da natureza jurídica das transações, ou seja, não
demonstrou correlacionar o valor creditado com uma transação de mútuo, inclusive afirmando a
confusão, embora acredite o contribuinte ser verossímil o seu argumento, embora não tenha
demonstrado a estrita correlação dos valores capazes de demonstrar o alegado, não merecendo
acolhimento referido argumento do recorrente.
38.

Quanto ao valor de R$ 51.928,78, o recorrente afirma em seu recurso voluntário
(fl. 504) tratar-se de mútuo, e que, para o crédito de R$ 51.928,78, teria devolvido R$ 54.200,00, e
que a diferença (4,37%) seriam os juros de um mês no patamar de 4,37% (crédito em 17/11/2008
e débitos de 17/12/2008, 18/12/2008 e 23/12/2008), o que implicaria violação às normas de
economia popular, constantes no art. 4o, alínea “a”, da Lei no 1.521, de 26 de dezembro de 1951.
39.

A ausência de comprovação documental hígida capaz de demonstrar a correlação
entre R$ 51.928,78 e o valor de R$ 54.200,00, portanto, enseja o não acolhimento do argumento
do recorrente nesse aspecto.
40.

Em razão disso, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Conclusão
41.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na
parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, para o estrito fim de se retirar da base de
cálculo a quantia comprovada de R$ 288.930,00, mantendo-se os demais valores apurados a título
de base de cálculo e o respectivo imposto de renda sobre a pessoa física sobre ela incidente, e
respectivos encargos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729361/2011-90
20

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
O I. relator conheceu parcialmente do recurso voluntário, por falta de dialeticidade
recursal. Quanto ao depósito no valor de R$ 288.930,00, entendeu comprovada a alegação do
contribuinte de receita da atividade rural já oferecida à tributação.
Em pese o I. relator utilizar a expressão “de ofício”, a matéria foi expressamente
contestada na peça impugnatória, tendo o contribuinte se limitado a repetir os argumentos e as
provas no recurso voluntário.
Ainda que a parte deixe de apresentar novas razões de defesa em sede recursal,
não há óbice ao órgão julgador discordar dos fundamentos da decisão recorrida, com base nos
mesmos argumentos da impugnação, a fim de reformar a decisão de primeira instância.
A dialeticidade recursal admite mitigação no processo administrativo fiscal,
sobretudo em face do controle de legalidade do ato de lançamento.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 596
DF CARF MF
Original